Tribunal: TJSP
Processo: 2279788-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Requisito de admissibilidade – Interesse em recorrer – Ausência – Falta do preenchimento, "in concreto", do binômio necessidade-utilidade do recurso – Efeito da ausência de recolhimento das custas iniciais expressamente previsto na lei processual civil – Desnecessidade de nova modificação do julgado, inclusive porque não implicaria nenhum efeito de ordem prática –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Requisito de admissibilidade – Interesse em recorrer – Ausência – Falta do preenchimento, "in concreto", do binômio necessidade-utilidade do recurso – Efeito da ausência de recolhimento das custas iniciais expressamente previsto na lei processual civil – Desnecessidade de nova modificação do julgado, inclusive porque não implicaria nenhum efeito de ordem prática – Expressão que embasa a pretensão recursal que, a rigor, não traduz erro material, na forma da lei processual civil (erro de digitação, de cálculo, de grafia) – Embargos declaratórios não conhecidos.